Tribunal: TJMT
Processo: 1019948-77.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019948-77.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LEONARDO HERBERT
RECORRIDO: GABRIELA DREON SAVEGNAGO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. AVISO PRÉVIO DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. ÔNUS PROBATÓRIO OPE LEGIS. EXIGÊNCIA CUMPRIDA CONFORME FATOS E DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO ARTIGO 341 DO CPC APLICADO TAMBÉM À RÉPLICA. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 12 da Resolução no 400 da Agencia Nacional de Aviação Civil prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
2. A empresa aérea juntou aos autos telas de seu sistema interno, para demonstrar que informou ao consumidor acerca da alteração com antecedência, bem como lhe oportunizou a remarcação ou cancelamento do voo e, em razão da opção do cliente pela remarcação, esta foi realizada com sucesso.
3. Instado a se manifestar em réplica, o autor fez alegação genérica, sem contestar especificamente o teor do contido no documento, aduzindo que o principal motivo da viagem era para não perder o aniversário de sua avó, e que o adiantamento da viagem lhe causou transtornos.
4. Fatos e documentos trazidos, na forma do artigo 373, II, do CPC, que, apesar de produzidos unilateralmente, foram submetidos ao contraditório, e não sofreram impugnação. Ônus da impugnação especificada (artigo 341 do CPC), também aplicado à réplica, por analogia.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019948-77.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (RECORRIDO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), GABRIELA DREON SAVEGNAGO - CPF: 086.616.199-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024